Tribunal: TJMT
Processo: 0001290-54.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001290-54.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON GONCALO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOEMIA BITTENCOURT - CPF: 572.268.731-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §§ 1o E 4o, I, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
–
FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS ANALISADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CPP – RECURSO
DESPROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, a prisão do agente dentro do estabelecimento comercial vítima, as imagens de câmeras registrando parte de suas ações e os depoimentos da ofendida e dos policiais que efetuaram o flagrante, denotam, indene de dúvida que o Apelante foi o autor do crime pelo qual foi condenado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Wanderson Gonçalo Ferreira da Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
fechado
, de
2 anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, bem como ao pagamento de
10 dias-multa
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime, pela autoria do crime de
Furto majorado
pelo
repouso noturno
e
qualificado pelo rompimento de obstáculo

à subtração da coisa
, previsto no art.

155, §§ 1o e 4o, I, c/c art. 14, II, do CP.

Em suas
razões
de recurso, ele busca ser
absolvido
mediante aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
(fls. 229/233).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (fls. 235/241).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
Procuradoria Geral de Justiça
opina pelo
desprovimento
do apelo (fls. 246/249):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO EMBASADO NA NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS É ROBUSTA E APONTA PARA A PESSOA DO APELANTE QUE FORA FLAGRADO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DE ESTABELECIMENTO VIZINHO DA VITIMA, FORA PRESO EM FLAGRANTE PELA POLÍCIA MILITAR E, POR FIM, RECONHECIDO PELA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”

E o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 4h30min. do dia 25 de novembro de 2019, em um bar na cidade de Cáceres-MT,
Wanderson Gonçalo Ferreira da Silva
, com consciência e vontade, tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel de propriedade da vítima
Noemia Bittencourt
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, já que teve a ação criminosa interrompida por policiais militares que foram acionados e o detiveram em flagrante delito.

Infere-se que
Wanderson
invadiu o comércio em questão com o intuito de subtrair bens de valor, sendo que para tanto quebrou duas portas de vidro e dois cadeados, porém, antes de realizar a subtração, ele foi surpreendido pelos policiais que chegaram no local e o encontraram escondido embaixo da mesa de sinuca e em posse de uma faca e uma chave de fenda, bem como, próximo a um cadeado quebrado, uma barra de ferro e um alicate, utilizados na ação criminosa.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual o apelante se insurge buscando ser absolvido com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
.

Não há questionamento acerca da materialidade delitiva.

Em relação a autoria, primeiro, deve-se ter em mente a dicção do art. 239 do CPP, segundo o qual:

“Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.”

Sobre o tema, assim leciona
Guilherme de Souza Nucci
, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, ed. Revista dos Tribunais, pag. 551
:

“1. Conceito de indícios: o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O único fator – e principal – a ser observado é que o indício solitário nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação, visto que este não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no contexto de indícios, de um raciocínio indutivo, que é o conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual
a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição
”.

Votando os olhos à casuística, tem-se que, embora este apelante negue ter participado da tentativa de Furto, tal alegação não se sustenta.

Primeiro
porque as imagens capturadas pelas câmeras dos estabelecimentos comerciais próximos, mostram que
Wanderson
chega no bar da vítima sozinho, olha o local, coloca sua bicicleta onde as câmeras não podem vê-la, vai até os fundos do estabelecimento comercial, retorna para a frente do local, observa a movimentação e novamente vai para os fundos. Em seguida, verifica-se das imagens a chegada da guarnição policial e a prisão do apelante;
Segundo
, porque, conforme noticiado pela testemunha
Elton Carlos Ferreira Dias Zanett
, PM que atendeu à ocorrência,
Wanderson
foi preso dentro do estabelecimento comercial da vítima, escondido embaixo da mesa de sinuca e na posse de objetos utilizados no arrombamento;
Terceiro
: porque em juízo a ofendida esclareceu que por volta das 2h00min. da madrugada do crime o apelante esteve em seu bar pedindo comida ao que ela atendeu e que ele só não a assaltou naquele momento devido à presença de

pessoas no local, entretanto, retornou mais tarde, arrobou os cadeados da porta e só não concretizou o furto em razão da vizinha ter acionado a polícia (fls. 179/181).

Assim, examinando as circunstâncias fáticas ilustradas nos depoimentos acima conclui-se pela existência indícios fortes para, como meio de provas, autorizar a manutenção do édito condenatório invectivado.

Nesse contexto, em
consonância
com o parecer ministerial
nego provimento
a este recurso e mantenho a condenação de
Wanderson Gonçalo Ferreira da Silva
pela prática do crime de Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art.

155, §§ 1o e 4o, I, c/c art. 14, II, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024